Tribunal: TJDFT
Processo: 0715970-42.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-08-20
Data de publicação: 2024-08-26

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. REJEITADA. SERVIDOR PÚBLICO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE DE RISCO (GAR). TEMA No 163 DO STF. RESTITUIÇÃO DEVIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com os artigos 2o e 46, da Lei no 9.099/95, e art. 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do TJDFT. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença que julgou procedente o pedido deduzido na inicial para condenar o IPREV e o DF a pagar ao autor a quantia de R$5.952,65 (cinco mil, novecentos e cinquenta e dois reais e sessenta e cinco centavos), a título de ressarcimento dos valores descontados a maior no período compreendido entre 08/2018 e 07/2023.
3. Os réus/recorrentes, preliminarmente, requereram o reconhecimento da falta de interesse do autor ou a suspensão do processo, até final decisão do Tribunal de Contas do Distrito Federal sobre a matéria. No mérito, argumentam que é indevida a restituição dos valores descontados com base em fato gerador passado, quando a gratificação integrava a remuneração dos servidores aposentados.
4. Contrarrazões apresentadas (ID 60808012). O autor/recorrido pugna pela confirmação da sentença por seus próprios fundamentos.
5. Preliminares. A parte autora demonstrou utilidade e necessidade no ajuizamento da ação, porquanto entende ser indevida a incidência de contribuição previdenciária sobre a gratificação de atividade de risco. E discussão administrativa pendente, quanto à natureza da verba não afasta o interesse de agir do autor. Ademais, é descabida a suspensão do processo para aguardar decisão do Tribunal de Contas do Distrito Federal sobre a matéria, porquanto as instâncias são independentes e a decisão judicial não está sujeita ao entendimento administrativo. Preliminares rejeitadas.
6. O autor/recorrido é servidor da carreira pública de assistência social e entende ser indevida a incidência de contribuição previdenciária sobre a gratificação de atividade de risco (GAR), parcela não incorporável aos proventos do servidor.
7. Sobre a matéria, a tese firmada sob o rito do recurso repetitivo, representada no Tema no 163, dispõe: “Não incide contribuição previdenciária sobre verba não incorporável aos proventos de aposentadoria do servidor público, tais como terço de férias, serviços extraordinários, adicional noturno e adicional de insalubridade”.
8. No caso, a gratificação de atividade de risco – GAR, criada pela Lei Distrital n.o 2.743/2001 e mantida pela Lei Distrital n.o 5.184/2013 (art. 21), com previsão legal de extinção a partir de 01/10/2024, por força do art. 22 da Lei Distrital n.o 7.484/2024, possui natureza propter laborem, razão pela qual não deve incidir a contribuição previdenciária, porquanto a verba não é incorporável aos proventos de aposentadoria do servidor público.
9. Destarte, demonstrado que os descontos foram indevidos e que não serão revertidos em favor do servidor por ocasião de sua aposentadoria, deve ser mantida a sentença que condenou os recorrentes à restituição dos valores descontados. No mesmo sentido: Acórdão no 1885507, 07156802720248070016, Relator: MARCO ANTONIO DO AMARAL, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 01/07/2024, publicado no PJe: 06/07/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada. Acórdão no 1869083, 07619037220238070016, Relator(a): DANIEL FELIPE MACHADO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 27/5/2024, publicado no DJE: 7/6/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.
10. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. NÃO PROVIDO. Sentença mantida pelos próprios fundamentos. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei no 9.099/95.
11. Sem custas, ante a isenção legal do DF. Condeno os recorrentes vencidos ao pagamento dos honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.